Tribunal: TJSP
Processo: 0023865-39.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que afastou a Lei no 11.960, de 2009 – Reforma da decisão para aplicação da referida norma no tocante apenas aos juros moratórios – Observância do decidido pela Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) – Parcial acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0023865-39.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados JEANE
DE JESUS ZANETTI GARCIA, DILSON CORREA DA SILVA, ADRIANO
FREITAS VILAR, ANTONIO AQUINO DO NASCIMENTO, BEATRIZ REGIS,
CARLOS ALBERTO LAZARI VILLELA, CARLOS ROBERTO DE LISBOA
BRITO, EDGARD LUIZ RODRIGUES, GILSON PEREIRA DE MENEZES,
CRISTINA CAVALCANTE, JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, MAURICIO
MARQUES, PATRICIA MARCIA MENDONÇA, PEDRO LUIZ DA SILVA,
SEBASTIAO MIRANDA DE FARIA, VALDYR AGUIAR DE JESUS FILHO,
WAGNER ORIGENES NUNES e JOSE CARLOS LUZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Parcial acolhimento dos embargos, com efeito
modificativo. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023865-39.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.608/20 2/5
VOTO No 27.608/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 0023865-39.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: DILSON CORREA DA SILVA e OUTROS
Ementa: Embargos de declaração Acórdão que afastou a Lei
no 11.960, de 2009 Reforma da decisão para aplicação da
referida norma no tocante apenas aos juros moratórios

Observância do decidido pela Suprema Corte, em sede de
Repercussão Geral, no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810)
Parcial acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 279/288, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação dos autores/embargados, para estabelecer a procedência de ação
ordinária promovida por servidores municipais, com o objetivo de
recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimentos e/ou
proventos em URV (Unidade Real de Valor), a partir de março de 1994, nos
termos da Lei Federal no 8.880 de 27.05.1994, julgada improcedente a
demanda em primeira instância.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado, no tocante à aplicabilidade da Lei no 11.960, de 2009, bem como
em relação ao artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Os embargados, intimados, apresentaram manifestação (fls.
297/299).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023865-39.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.608/20 3/5
exame o Enunciado 2 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
No caso dos autos a r. sentença recorrida foi prolatada em
08.10.2015 (fls. 230/233), com disponibilização no Diário Oficial em
13.10.2015 (fls. 234), de modo que não há falar-se em aplicação da verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 3o do Código de Processo Civil em
vigor.
Com relação à aplicabilidade da Lei no 11.960, de 2009, tem-se
que o recurso merece parcial acolhimento.
Quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do RE
no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as
seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023865-39.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.608/20 4/5
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no
referido julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
mantem-se hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto
no artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
acrescentando-se que o Plenário do STF negou a modulação de efeitos em
relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Assim sendo, no caso em exame, não mais se justificando
decisão contrária, tem-se pelo acolhimento parcial dos embargos,
excepcionalmente, com efeito modificativo, para observância das teses
relativas ao Tema 810/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0023865-39.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27.608/20 5/5
OSVALDO MAGALHÃES
Relator